Tribunal: TJMT
Processo: 0019745-69.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019745-69.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANO PAGNOSI PACHECO - CPF: 215.367.218-08 (APELANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS EPAMINONDAS DOS SANTOS - CPF: 690.980.501-15 (APELANTE), LUCAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 936.766.111-87 (APELANTE), LUIS ROGERIO FERREIRA OLIMPIO - CPF: 914.695.701-49 (APELANTE), NELSON LEOPOLDINO DA SILVA - CPF: 275.210.011-68 (APELANTE), PEDRO ANGELO FERREIRA RAMOS - CPF: 039.432.961-99 (APELANTE), RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - CPF: 689.438.221-20 (APELANTE), ROBERTO JHONNES PASSARINI - CPF: 039.826.161-07 (APELANTE), RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (APELANTE), SERGIO ROBSON MACEDO DO NASCIMENTO - CPF: 668.045.661-49 (APELANTE), SONIA MARIA GUEDES DE FREITAS - CPF: 268.291.933-20 (APELANTE), TANCREDO ABDALA GIOVANI BENTO DE CAMPOS - CPF: 010.473.731-06 (APELANTE), WEIDSON ZACARIAS NUNES - CPF: 020.218.941-42 (APELANTE), WHESLEY DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 033.690.371-57 (APELANTE), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ – LEI COMPLEMENTAR N° 257/2011 – LEI QUE DEPENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – LEI REGULAMENTADORA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A lei que criou que Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito e Transporte está previsto na Lei nº 257/2011, com eficácia limitada, dependendo de lei regulamentadora para sua eficácia plena.

2. Somente com a regulamentação os autores passaram a ter a percepção da Gratificação de Produtividade, razão pela qual não há que se falar em pagamento retroativo do benefício, sob pena de violação do princípio da Legalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIANO PAGNOSI PACHECO e OUTROS
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M Marcio A. Guedes, que nos autos da ação ordinária nº 19745-69.2014.811.0041 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
julgou improcedente a pretensão inicial.

Os Apelantes sustentam, em síntese, como causa de pedir recursal que foram aprovados no concurso público objeto do Edital n° 001/2011 PMC/MT, para exercerem o cargo de Agente de Trânsito e Transporte Municipal.

Alegam que o referido edital previa que os servidores receberiam gratificações de produtividade, mas passaram a receber o incremento na remuneração 14 (quatorze) meses depois após a

nomeação e posse.

Acrescentam que a remuneração relativa a produtividade compreende a Avaliação de Desempenho Individual, bem como plantão ordinário de até 06(seis) horas ininterruptas requisitos os quais foram atendidos fazendo exsurgir o direito ao recebimento da gratificação de produtividade ao amparo da Lei Municipal n° 257/2011.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de R$ 17.050,00 para cada autor.

O Município apresentou as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 4865392 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIANO PAGNOSI PACHECO
e
OUTROS
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M Marcio A. Guedes, que nos autos da ação ordinária nº
19745-69.2014.811.0041
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
julgou improcedente a pretensão inicial.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside na pretensão dos autores a receberem a gratificação
de produtividade - Lei Municipal n° 257/2011 -

durante o período em que tomaram posse no concurso público, passando exercer a função, até a data da

regulamentação do benefício
.

Com efeito, o benefício a gratificação de produtividade foi instituída por meio da Lei Complementar n° 257/2011, em seu art. Art. 18, §1°, como se vê:

“
Art. 18. O cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte será remunerado por vencimento, podendo ser alterado somente por lei específica.

§ 1° Fica criada a Gratificação de Produtividade para o corpo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte, cujo objetivo é aperfeiçoar a gestão pública, estimular as ações referentes ao Poder de Polícia com consequente aplicação e fiscalização da legislação de trânsito e aprimoramento do transporte público,
cujo critério de aferição será regulamentado por lei específica
. ”

Portanto, percebe-se da referida norma que sua eficácia é limitada, isto é, dependendo de regulamentação para produzir seus efeitos.

A referida regulamentação ocorreu com a vigência da Lei Complementar 308, publicada em 28 de maio de 2013, deliberando a respeito de parâmetros e requisitos para a sua concessão,
in verbis
:

“
Art. 1° - Fica regulamentada a Gratificação de Produtividade para os ocupantes do cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte, prevista no artigo 18, § 1°, da Lei Complementar

257/2011, com o objetivo de aperfeiçoar a gestão pública, estimular as ações referentes ao poder de polícia administrativa com consequente aplicação e fiscalização do cumprimento da legislação de trânsito e, ainda, aprimoramento do transporte público do Município
, cujos critérios de aferição se darão nos termos desta Lei.”

Ademais, constou na regulamentação que entrou
em vigor na data de sua publicação
, ou seja, 28 de maio de 2013.

Partindo dessas premissas, os efeitos da regulamentação e a eficácia da norma limitada, passaram a conceder aos autores o direito à percepção da gratificação de produtividade somente em 28 de maio de 2013, razão pela qual não há se falar em direito retroativo a essa data, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A propósito, este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO - CG. ART. 56, § 5º, DA LEI 11.907/2009. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. PRECEDENTE DO STJ.

1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "o art. 56, § 5º, da Lei 11.907/2009 possui eficácia limitada, pois necessita de norma administrativa para que produza todos os efeitos esperados pelos servidores públicos, inclusive o recebimento da gratificação de qualificação. A regulamentação somente ocorreu com a edição do Decreto 7.922/2013,
portanto o recorrente não possui direito ao recebimento da gratificação de qualificação antes da vigência da referida norma administrativa
"
(REsp 1.666.538/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 20/06/2017). Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões moncráticas: REsp 1.669.814/SP, Rel.

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 01/10/2018; REsp 1.597.529/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 24/08/2018; AREsp 1.284.397/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 21/06/2018.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1607199/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 02/09/2019)

Nesse mesmo sentido é o entendimento adotado por esta Turma Temporária em caso análogo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – BENEFICIO PREVISTO GENERICAMENTE NA LEGISLAÇÃO, LEI COMPLEMENTAR 257/2011 - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DIREITO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito do Município de Cuiabá - MT, o direito à percepção da Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito e Transporte está previsto na Lei nº 257/2011, que dispõe sobre a criação dos referidos cargos, e dá outras providências.

No art. 18, §1° da Lei Complementar n° 257/2011, o Município elaborou a pauta de remuneração, da qual concluiu que a atividade exercida pelo servidor (Agente de Trânsito e Transporte Municipal) deve ser gratificada com o objetivo de aperfeiçoar a gestão pública, e estimular as ações referentes ao Poder de Polícia e consequente aplicação e fiscalização da legislação de trânsito.

O pagamento da Gratificação de Produtividade, então, restou regulamentado a partir da Lei Complementar 308/2013.

Os documentos acostados nos autos evidenciam que a Gratificação de Produtividade passou a ser adimplida pela municipalidade ao servidor a partir de maio/2013, em conformidade com a previsão legal.

Não pode o Judiciário condenar a Municipalidade a conceder a referida gratificação aos autores e a lhe pagar as parcelas pretéritas, sob pena de violação dos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).

(N.U 0000070-23.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020)

Assim, considerando que a pretensão dos autores é apenas em relação ao período pretérito a regulamentação, posto que é incontroverso o pagamento posterior a

Lei Complementar 308, agiu com acerto o juízo
a quo

ao julgar improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade em face da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020